Tribunal: TJES
Processo: 5007826-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007826-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: KAIO FILIPE DOS SANTOS NUNES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. AZUL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AO AUTOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 6.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007826-82.2023.8.08.0035

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido
: KAIO FILIPE DOS SANTOS NUNES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 9384757).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que prestou assistência adequada, com a realocação da parte recorrida no voo seguinte;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
d)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Quanto ao mérito, a questão controvertida cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrente, decorrente do cancelamento do voo do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento ao recorrido de indenização por danos morais (R$ 6.000,00).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, isto porque o recorrido comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente que
(i)
em decorrência do cancelamento de seu voo, chegou com atraso em seu destino final (6 horas de atraso),
(ii)
que chegou de madrugada e teve que pegar carona para chegar ao local de destino e
(iii)
que não foi lhe oferecida qualquer assistência material pela companhia aérea recorrente.

De outro lado, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos,
“[...] considerando que os Autores chegaram de madrugada no destino final, fato esse que dificulta o transporte local, bem como gera insegurança”
(
sic
– ID 9384750, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 6.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)